Tribunal: TCU
Processo: 024.892/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7328/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.892/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Damazio do Vale (XXX.603.046-XX); Diego Alves Ramos (XXX.538.374-XX); Fabiano Coelho Horimoto (XXX.043.638-XX); Felipe Barbosa de Souza (XXX.107.106-XX); Margarida Pinto de Souza (XXX.453.486-XX); Mariafra Soares da Silva (XXX.302.884-XX); Patricia Aparecida Alves de Araujo (XXX.424.676-XX); Raquel Gomes de Oliveira Riera (XXX.211.591-XX); Renan Torres Caetano da Silva (XXX.400.797-XX); Renata Von Beckerath Modesto (XXX.312.805-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.